Tribunal: TJMT
Processo: 0005378-36.2019.8.11.0018
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005378-36.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – ILEGALIDADE CONFIGURADA – DEFESA ADMINISTRATIVA PROTOCOLADA VIA POSTAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para fins de análise de tempestividade de interposição da defesa administrativa deve ser levado em consideração a data da postagem nos correios, sendo irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão Julgador, razão pela qual, houve o cerceamento de defesa no caso em tela, impondo assim a anulação da decisão administrativa e da certidão de dívida ativa decorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO CIFRA S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos dos Embargos à Execução julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razões recursais aduz a nulidade da decisão administrativa diante da inobservância aos princípios do contraditório e do devido processo legal. S
ustenta a necessidade de minoração da multa diante da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da não ocorrência da prática abusiva.

Nas contrarrazões o Apelado refuta os argumentos da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (99089568).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO CIFRA S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Processo Administrativo nº 497/2012 deu origem à aplicação da multa administrativa e foi instaurado a partir do Termo de Reclamação (id. 99089568), dando conta de possíveis violações da legislação consumerista.

O Apelante manifestou nos autos administrativos pugnando pela dilação de prazo, porém o pedido não foi aceito pela Administração Pública, sob fundamento de que o prazo previsto legalmente era suficiente para análise e apresentação de defesa.

Proferida a decisão administrativa que condenou o apelante à multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o Apelante apresentou recurso administrativo que não foi recebido diante de sua intempestividade.

Assiste razão o apelante.

A decisão administrativa foi proferida durante audiência, em 05/12/2012, e as partes saíram intimadas, logo, a data final para interposição do recurso era dia 17/12/2012.

A administração pública rejeitou o pleito recursal administrativo sob o fundamento de que o recurso estava intempestivo por aportar no órgão julgador, via correio, em 20/12/2012.
Tal decisão, contudo, é ilegal e gera a nulidade do processo administrativo.

Como se observa nos autos, o recurso administrativo foi postado dia 17/12/12 (id. 99089568).

Diante disso, impõe reconhecer que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é uníssono ao compreender que, nos casos de recursos administrativos interpostos pelos Correios, a tempestividade deve ser aferida na data de sua postagem, e não na data em que o documento for recebido pelo órgão competente:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO VIA POSTAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência pratica do tribunal de justiça vinha admitindo o Serviço de Protocolo Postal como alternativa de protocolo de peças processuais, devendo tempestividade do recurso administrativo ser considerado a data da sua postagem.

(TJ-MT - AC: 10022804220178110003 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DEFESA ADMINISTRATIVA PROTOCOLADA VIA POSTAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

2. Para fins de análise de tempestividade de interposição da defesa administrativa deve ser levado em consideração a data da postagem nos correios, sendo irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão Julgador, razão pela qual, houve o cerceamento de defesa no caso em tela, em razão do Procon ter considerado intempestiva a impugnação apresentada.

3. A despeito de correta a imposição de multa pelo PROCON ao fornecedor que viole normas de proteção ao consumidor, não se pode admitir a fixação da sanção em valor excessivo e desproporcional à conduta da infratora.

4. O valor fixado para a multa está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução da multa imposta no auto de infração nº 2016.02.38 (CDA Nº 82/2019), de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 2.684,24 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), tal como levado a efeito pelo juízo de origem.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1016557-92.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Assim, tenho certo que o não conhecimento do recurso administrativo, sem norma que assim impusesse, malferiu o direito de defesa do apelante, observando, ainda, que a decisão recursal deixou de fundamentar a decisão no que se refere ao mérito da infração consumerista.

Importante mencionar, sobretudo, que o Apelante não apresentou defesa administrativa, logo, o não recebimento do recurso impôs grave prejuízo, de modo que ambas as decisões se deram sem análise dos fundamentos defensivos.

Por todo exposto, evidente a ilegalidade na aplicação da multa originada no Processo Administrativo nº 497/2012.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para declarar nula a decisão administrativa proferida pelo PROCON nos autos administrativos registrado sob nº 497/2012, com consequente nulidade da CDA nº 469/2014, objeto da Execução Fiscal nº 0001641-64.2015.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022